Tribunal: TJES
Processo: 5010252-41.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-04-14

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Celso Luiz Gonçalves Freire contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Anchieta, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em ação cominatória c/c demolitória c/c indenizatória. O recorrente alegou renda inferior a três salários-mínimos e ausência de bens incompatíveis com a hipossuficiência, enquanto o juízo de origem considerou insuficiente a comprovação da necessidade do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, à luz da presunção relativa de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC e da prova documental apresentada nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de insuficiência financeira feita pela parte requerente goza de presunção relativa, podendo ser afastada mediante prova em contrário, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.

O juízo de origem indeferiu o pedido com base em indícios de que o agravante possui patrimônio incompatível com a alegação de hipossuficiência, incluindo imóveis, veículo automotor e renda familiar conjunta com cônjuge servidora pública.

O agravante não apresentou documentação completa para comprovar sua real condição financeira, omitindo informações essenciais, como a integralidade de sua declaração de imposto de renda e seus gastos mensais.

A ausência de comprovação suficiente da necessidade do benefício inviabiliza a concessão da gratuidade da justiça, cabendo ao requerente demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada pelo magistrado mediante a existência de indícios suficientes de capacidade financeira do requerente.

O ônus da prova da insuficiência econômica recai sobre a parte requerente, que deve apresentar documentação completa e idônea para demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

A ausência de comprovação suficiente da necessidade do benefício autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 98 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1900902/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16.03.2021; STJ, AgInt no REsp 1677371/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 25.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 2482064/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 17.04.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010252-41.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CELSO LUIZ GONCALVES FREIRE

AGRAVADO: EDMAR ANDRADE DE SOUZA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Anchieta, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em ação cominatória c/c demolitória c/c indenizatória. O recorrente alegou renda inferior a três salários-mínimos e ausência de bens incompatíveis com a hipossuficiência, enquanto o juízo de origem considerou insuficiente a comprovação da necessidade do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, à luz da presunção relativa de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC e da prova documental apresentada nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de insuficiência financeira feita pela parte requerente goza de presunção relativa, podendo ser afastada mediante prova em contrário, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.

O juízo de origem indeferiu o pedido com base em indícios de que o agravante possui patrimônio incompatível com a alegação de hipossuficiência, incluindo imóveis, veículo automotor e renda familiar conjunta com cônjuge servidora pública.

O agravante não apresentou documentação completa para comprovar sua real condição financeira, omitindo informações essenciais, como a integralidade de sua declaração de imposto de renda e seus gastos mensais.

A ausência de comprovação suficiente da necessidade do benefício inviabiliza a concessão da gratuidade da justiça, cabendo ao requerente demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada pelo magistrado mediante a existência de indícios suficientes de capacidade financeira do requerente.

O ônus da prova da insuficiência econômica recai sobre a parte requerente, que deve apresentar documentação completa e idônea para demonstrar a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

A ausência de comprovação suficiente da necessidade do benefício autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 98 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1900902/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 16.03.2021; STJ, AgInt no REsp 1677371/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 25.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 2482064/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 17.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CELSO LUIZ GONÇALVES FREIRE
contra a r. decisão de evento ID n.º 34570221 dos autos originários, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Anchieta, que, em sede de ação cominatória c/c demolitória c/c indenizatória com pedido de tutela de urgência, ajuizada
em face de

EDMAR ANDRADE DE SOUZA,
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente.

Em suas razões recursais (ID. 9248207), o recorrente alega, em síntese, que:
(I) a decisão recorrida desconsiderou os documentos comprobatórios de sua condição financeira; (II) o recorrente possui renda inferior a três salários-mínimos, conforme extrato de aposentadoria anexado aos autos; (III) a residência considerada pelo juízo como veraneio é, na verdade, seu local de moradia; (IV) o indeferimento da gratuidade de justiça impede seu acesso à justiça, em afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal e ao art. 98 do CPC; (V) o entendimento do magistrado de base fere a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reformar a decisão recorrida e conceder o benefício da gratuidade da justiça.

Pela decisão de ID n. 10228688 deferi
o pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto, apenas com o fim de que o processo originário
n
ão
fosse
extinto por descumprimento da decisão recorrida.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões no evento ID. 10631607, pugnando pelo desprovimento do recurso e alegando, preliminarmente, que:
(I) o recorrente não comprovou sua miserabilidade; (II) há indícios de que o recorrente possui diversas propriedades e rendimentos incompatíveis com a alegação de hipossuficiência; (III) o recorrente utilizou informações contraditórias sobre seu domicílio e bens para induzir o juízo ao erro.

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar as suas razões.

Extrai-se dos autos que Celso Luiz Gonçalves Freire ajuizou a ação
cominatória c/c demolitória c/c indenizatória
na origem,
alegando que o agravado teria realizado construção em desacordo com as normas urbanísticas, erguendo edificação sobre o muro divisório e instalando janelas sem respeitar o recuo mínimo. Requereu, além da demolição da construção irregular, indenização por danos materiais e morais, além do deferimento do benefício da gratuidade da justiça.

Ao analisar a petição inicial, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça sob o fundamento de que o agravante não comprovou sua hipossuficiência financeira, possuindo mais de um imóvel e patrimônio incompatível com a alegação de incapacidade de arcar com as custas processuais.

Diante disso, o agravante interpôs o presente recurso, alegando que o imóvel classificado como casa de veraneio é, na verdade, sua residência habitual e que sua renda advém exclusivamente de aposentadoria inferior a três salários-mínimos, devendo ser aplicada a presunção de hipossuficiência do CPC.

Pois bem. Inicialmente registra-se que o presente recurso foi interposto apenas para fins de concessão do benefício da Gratuidade da Justiça, circunstância em que o preparo prévio é dispensado, na forma do art. 101, § 1º, do CPC. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREPARO DA APELAÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. 1.
É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que a parte recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício.
Nesse sentido: AgInt no RMS 49.194/AC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14/12/2017; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 929.242/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25/9/2017. [...] (AgInt no REsp 1900902/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 16/03/2021)

Verifica-se dos autos que, na origem, o recorrente requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça e, instado pelo juízo de origem a comprovar seus rendimentos, bens e gastos mensais através do despacho de ID n. 34570221 dos autos originários, o ora agravante apresentou, tão somente, seu extrato de informações sobre seu benefício previdenciário, não demonstrando a alegada hipossuficiência econômica.

O Juízo
a quo
, ao indeferir o benefício da Gratuidade da Justiça, assim argumentou nos iD’s n. 46057768 e 34570221:

[...] É clarividente que o imóvel se trata de casa de veraneio, utilizada para o lazer do autor, o que a princípio não faz presumir sua miserabilidade, em virtude de possuir mais de um imóvel.

A parte autora deverá juntar a documentação ou realizar o pagamento das despesas processuais, no prazo de quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição da ação.

[...] Denota-se, portanto, que a parte possui condições considerando o imóvel que possui em praia, duas residências, não sendo compatível com um aposentado que possui dificuldades financeiras [...].

O recorrente interpôs o presente recurso e, por meio da decisão de ID n. 10228688, foi novamente instado para apresentar os seguintes documentos: “
a) contracheques dos seis últimos meses; b) três últimas declarações do imposto de renda; c) extratos bancários das instituições financeiras nas quais possui contas vinculadas; d) outros comprovantes de débitos e créditos, além de outros documentos que entender necessários”.

O agravante, ao apresentar os documentos constantes no ID n. 10300063, limitou-se a juntar o extrato bancário da conta na qual recebe seu benefício previdenciário e as declarações de imposto de renda dos exercícios de 2022 e 2023. No entanto, o IRPF foi apresentado de forma incompleta, pois não incluem as páginas referentes aos bens e direitos que eventualmente possui, omitindo informações essenciais para a adequada aferição de sua real condição financeira.

Ademais, o agravante não juntou qualquer comprovante de seus gastos mensais, elemento indispensável para a análise de sua alegação de hipossuficiência. A ausência desses documentos compromete a verificação objetiva de sua situação patrimonial, impedindo que se ateste, com a devida segurança, a necessidade do benefício pleiteado.

Por outro lado, os documentos juntados pelo agravado (ID n. 10631607) demonstram que ele é proprietário de um veículo automotor (ID n. 10631612) e proprietário de imóvel localizado na cidade de Muriaé/MG. Ademais, demonstrou que sua esposa, a Sra. Lucimar de Souza Amora, é servidora pública, o que confirma que a renda familiar não se restringe exclusivamente ao benefício previdenciário recebido pelo agravante.

Esses elementos, considerados em conjunto, afastam qualquer presunção de vulnerabilidade financeira, evidenciando que o agravante possui patrimônio e fontes de sustento adicionais que contradizem sua alegação de necessidade.

Segundo a doutrina,
“a presunção da alegação de insuficiência, apesar de limitada à pessoa natural, continua a ser a regra para a concessão do benefício da gratuidade da justiça. O juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária”
1
.

Ademais, a legislação aplicável permite ao julgador indeferir a gratuidade da justiça quando houver nos autos indícios da capacidade financeira do requerente (art. 99, do CPC).

No caso em apreço, é certo que o agravante apresentou declaração afirmando não possuir condições financeiras para arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer seu sustento. Entretanto, essa informação, por si só, é insuficiente para a concessão da gratuidade da justiça, especialmente diante da insuficiência probatória da parte em comprovar sua real situação econômico-financeira, tanto em primeiro grau quanto na esfera recursal.

Nesse sentido, é o entendimento da jurisprudência do c. STJ, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA. ADMISSÃO DE PROVA EM CONTRÁRIO. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DA TESE SUSCITADA PELO INSS. PROVIMENTO NEGADO. 1.
A declaração de pobreza com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita goza de presunção relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar elementos que afastem a hipossuficiência da parte requerente.
[...] (STJ - AgInt no REsp: 1677371 RS 2017/0136715-6, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 23/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LEI N. 1.060/1950. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA E JURÍDICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, para o seu cabimento, inclusive quando apontado dissídio jurisprudencial, é imprescindível que se demonstrem, de forma clara, os dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão, ante a aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.
[...] (STJ - AgInt no AREsp: 2482064 RS 2023/0357272-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2024)

Dito isso, verifica-se que o agravante teve a oportunidade de esclarecer melhor sua situação financeira para subsidiar a análise pelo juízo
a quo
e nesta instância recursal. No entanto, diante da ausência de documentos suficientes para instruir o pedido de gratuidade da justiça, impõe-se a manutenção da decisão de primeiro grau que indeferiu o benefício.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, mantendo, integralmente, a decisão agravada.

É como voto.

1
DE OLIVEIRA, Rafael Alexandria. in: Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil/ Teresa Arruda Alvim Wambier... [et al.], coordenadores. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 373.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.